Tribunal: TJSP
Processo: 1030545-74.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida.

TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF – Cobrança no contrato de empréstimo. ADMISSIBILIDADE: Se a instituição financeira efetua o pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os encargos previstos no contrato de crédito. Sentença mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Alegação de venda casada. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

MULTA MORATÓRIA – Pretensão de redução a 2%. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque a multa já foi estabelecida nesse patamar no contrato bancário em questão.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030545-74.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEONILSON
DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-74.2016.8.26.0002 -Voto no 27316
2
VOTO No 27316.
APELAÇÃO No 1030545-74.2016.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTE: DEONILSON DE MORAES.
APELADA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
Insurgência
contra
a
capitalização
dos
juros

INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e
inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o
autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.
Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO
DE
BEM.
Insurgência
contra
a
sua
cobrança.
INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das mencionadas
tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso
repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe
comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida.
TARIFA
DE
CADASTRO

Alegação
de
abusividade.
INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a
questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja
abusivo. É o caso em questão.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
IOF

Cobrança no contrato de empréstimo. ADMISSIBILIDADE: Se a
instituição financeira efetua o pagamento do tributo e financia o
valor pago pode exigir os encargos previstos no contrato de
crédito. Sentença mantida.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Alegação de venda
casada. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de
seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar,
ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada
pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320
- SP. Sentença reformada neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-74.2016.8.26.0002 -Voto no 27316
3
MULTA MORATÓRIA Pretensão de redução a 2%. NÃO
CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse, porque a multa já foi
estabelecida nesse patamar no contrato bancário em questão.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 126/140, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação revisional de contrato movida por
Deonilson de Moraes contra BV Financeira S/A. e condenou o autor ao
pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita a ele
deferida.
Inconformado, o autor apela. Sustenta que é
abusiva a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bem e de registro
de contrato. Ressalta que a cobrança do seguro de proteção financeira
constitui venda casada e é ilegal a cobrança de juros capitalizados. Esclarece
que a multa moratória não deve ser superior a 2% do saldo devedor. Discorre
sobre a cobrança indevida de IOF. Pleiteia o provimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 153/168.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento na parte
conhecida.
Em 09/12/2014, as partes firmaram um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-74.2016.8.26.0002 -Voto no 27316
4
contrato de financiamento de veículo, por meio de uma cédula de crédito
bancário, no valor total de R$25.837,98, a ser pago em quarenta e oito
parcelas de R$847,21, com juros mensais de 2% e anuais de 26,81%. Foram
cobradas tarifas de cadastro (R$496,00), de avaliação (R$306,00), de registro
de contrato (R$97,93), IOF (R$457,30) e seguro prestamista (R$700,00).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu
artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Observa-se que no referido contrato há previsão da aplicação de
juros capitalizados na cláusula “5 CET CUSTO EFETIVO TOTAL DA
OPERAÇÃO” que prevê a cobrança da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a
questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde
que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que
as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-74.2016.8.26.0002 -Voto no 27316
5
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados, que são os compostos, em
periodicidade inferior a um ano.
Sem razão o autor quanto à pretensão de
afastamento da cobrança da tarifa de cadastro.
A Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de
Justiça pacificou a questão dessa tarifa.
Referida Súmula considera legal a tarifa de
cadastro, cobrada no início da relação contratual entre o consumidor e a
instituição financeira, nos contratos bancários firmados depois da vigência da
Resolução CMN no 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008.
A tarifa é legal porque apoiada na vigência da
Resolução citada e o seu valor não é abusivo.
É o caso em questão, porque o contrato foi
firmado em 09/12/2014, ou seja, depois da vigência da Resolução, e o valor
cobrado de R$496,00 não se mostra abusivo ou exagerado, considerando-se
que é inferior à prestação mensal a que o consumidor se obrigou a pagar
(R$847,21).
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de
Contrato e de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos bancários celebrados a
partir da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde
que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero nos
valor cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-74.2016.8.26.0002 -Voto no 27316
6
Com relação a essas tarifas, a sua cobrança é
admitida porque o contrato bancário foi firmado em 09/12/2014, ou seja,
depois de 30/04/2008, bem como os valores cobrados de R$97,93 e de
R$306,00 não se mostram abusivos ou exagerados e existe comprovação de
que o serviço foi prestado (fls. 26 e 79).
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Quanto ao seguro prestamista, o Colendo STJ
considerou que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de
escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do
art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e
1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito, vê-se que
muito embora a contratante tenha tido a liberdade para optar pela contratação
do seguro prestamista, não lhe foi assegurado o direito de escolher a
seguradora com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda
casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor. Consta no referido contrato somente o nome da Seguradora
“Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A” (fl. 81).
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-74.2016.8.26.0002 -Voto no 27316
7
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário
(...) seguro de proteção financeira. Configuração de
venda casada a prática das instituições financeiras de
impor ao consumidor a contratação de seguro com
determinada seguradora. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Entendimento do E. STJ consolidado no
julgamento
dos
REsp
no
1.639.320/SP
e
no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (...).
Recurso
parcialmente
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO FARIA).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o julgamento.
Evidente a vulnerabilidade da consumidora em
relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de
adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o
princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
O valor cobrado indevidamente deverá ser
restituído na forma simples, porque não houve demonstração inequívoca da
má-fé da instituição financeira.
Cabe destacar que a parte do recurso em que o
recorrente pede que a redução da multa moratória a 2% não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse recursal, porque a multa já foi
estabelecida nesse patamar no contrato bancário em questão (fl. 25, item '5').
No tocante à cobrança de Imposto sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030545-74.2016.8.26.0002 -Voto no 27316
8
Operações Financeiras IOF, cabe dizer que é tributo devido à Fazenda
Pública, sendo a ré mera encarregada pela arrecadação e se ela efetua o
pagamento do tributo e financia o valor pago pode exigir os encargos
correspondentes.
Em razão da sucumbência substancial, cabível
a manutenção da condenação do autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, na forma já fixada na r. sentença.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso na parte conhecida somente para reconhecer a
ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira no valor de
R$700,00, com o recálculo do débito e a compensação daquilo que foi
cobrado indevidamente e com a devolução da quantia de forma simples, com
atualização monetária desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de
1% ao mês desde a citação. No mais, mantida a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR